Tribunal: TJDFT
Processo: 0752812-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752812-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Stephanie de Morais Mesquita Agravada: Eline Jonas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 76900093) interposto por Stephanie de Morais Mesquita contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739467-04.2022.8.07.0001, assim redigida (Id. 255943687 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela executada STEPHANIE DE MORAIS MESQUITA, ID 251819939, na qual se insurge contra ato de constrição judicial, que teria resultado na penhora de numerário decorrente de quantia recebida a título de vale alimentação, verba de natureza estritamente alimentar e, portanto, impenhorável. Ainda, defende a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, bem como a inviabilidade de manutenção da penhora de valor irrisório. Resposta à impugnação no ID 254874536. É o breve relatório. DECIDO. Promovida a consulta de ativos financeiros através do SISBAJUD, foram bloqueados os seguintes valores: - R$ 132,86 (cento e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), do Banco BTG Pactual; - R$ 58,89 (cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), da Empresa de Benefícios IP LTDA. (Caju); - R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos), do Banco Inter; e - R$ 47,31 (quarenta e sete reais e trinta e um centavos), do Nu Pagamentos. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção se transformou em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. Quanto às verbas previstas no inciso IV do art. 833, do CPC, dentre elas as verbas indicadas pela parte executada, a saber, quantia recebida a título de vale alimentação, tem-se que, se os recebíveis forem suficientes para custear a manutenção do devedor, todo o excedente é penhorável. Ademais, a constrição sobre parcela salarial, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, de natureza supraconstitucional, é de ser considerada legal, na medida em que preserva o direito de o credor receber o bem da vida pleiteado, assegurando, em contrapartida, ao devedor, o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Esse entendimento é respaldado, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode observar: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.173.701/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.) Nesse sentido, e considerando que a executada não comprovou que a penhora realizada efetivamente a priva do sustento familiar, mostra-se razoável a manutenção de 30% dos valores constritos na conta Empresa de Benefícios IP LTDA., uma vez que não causa à executada onerosidade excessiva. A medida a ser adotada preserva o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que garante ao credor o direito de receber o crédito a que tem direito e, em contrapartida, assegura ao devedor o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Por fim, não há que se falar na equiparação de contas correntes à conta poupança, no que concerne à impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, especialmente diante da não observância da natureza de acúmulo patrimonial. Com efeito, acolho parcialmente a impugnação e mantenho a penhora de 30% dos valores impugnados (bloqueados na conta da Empresa de Benefícios IP LTDA), o que representa um valor de R$ 17,66 (dezessete reais e sessenta e seis centavos) do bloqueio ocorrido na conta da Empresa de Benefícios IP LTDA., ID 249671060, bem como os valores penhorados nas demais contas da executada, a saber, R$ 191,94 (cento e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). Impende consignar que incabível a alegação de inviabilidade de manutenção da penhora de valor irrisório, uma vez que, ainda que pequena a quantia penhorada, ela abate do montante devido, cumprindo parcialmente o interesse do credor na busca pela satisfação de seu crédito. E referida monta deve ser liberada em favor da parte credora, conta bancária a ser oportunamente informada nestes autos. O valor remanescente da conta da Empresa de Benefícios IP LTDA, equivalente a 70% (setenta por cento) do montante penhorado, a saber, R$ 41,23 (quarenta e um reais e vinte e três centavos), deve ser restituído à executada. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se as partes interessadas para indicarem as contas correntes de sua titularidade para a transferência eletrônica dos valores, ficando advertidas de que deverá ser indicada a conta bancária do efetivo titular do crédito, não sendo deferida a transferência de valores devidos à parte para conta bancária de terceiros, ainda que se tratem de seus advogados, salvo autorização expressa e com a indicação dos valores. Em seguida, intime-se a parte credora a se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Intimem-se.” A agravante argumenta que o montante objeto de penhora tem natureza alimentar e que, portanto, a constrição patrimonial é ilegítima. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada. A recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do presente recurso. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente, deve ser examinado o requerimento de concessão da gratuidade de justiça à recorrente, formulado por ocasião da interposição do presente recurso. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente, com efeito, não tem renda mensal superior ao parâmetro aludido, como demonstram os documentos referidos no Id. 78923484, fls.10 a 12. Assim, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é legítima a penhora deferida pelo Juízo singular na origem. A agravante alega que haveria perigo na demora a justificar o deferimento do requerimento ora em análise em razão da possibilidade de efetivação da medida de constrição patrimonial. Afigura-se perceptível, no entanto, a partir da leitura do dispositivo da decisão interlocutória referida no Id. 256696306 dos autos de origem, que o Juízo singular determinou explicitamente que a continuidade do incidente ficaria condicionada à preclusão da decisão interlocutória referida no Id. 255943687 dos mesmos autos, que é o ato decisório agravado. A preclusão nesse caso, como quer parecer elementar, somente ocorrerá após o exame do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente à verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator